Tribunal: TJDFT
Processo: 0729976-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RESTABELECIMENTO CONTRATUAL. PLANO SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A administradora do plano de saúde, na resolução ou suspensão de um contrato por inadimplemento do beneficiário, precisa observar, além da supramencionada previsão contratual, dois (2) requisitos expressos no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9656/1998: 1) período de inadimplemento superior a sessenta (60) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze (12) meses; 2) notificação ao beneficiário do plano de saúde dentro do quinquagésimo (50o) dia de inadimplência.
2. O Superior Tribunal de Justiça aponta que, na hipótese de inadimplemento, o plano de saúde deverá notificar o segurado para regularizar o débito e informar os meios hábeis para a realização do pagamento, como o envio do boleto ou a inserção da mensalidade em atraso na próxima cobrança.
3. A insuficiência de elementos que autorizem a concluir, em um juízo de cognição sumária, sobre a existência de irregularidades ou deficiências no boleto fornecido pela seguradora de saúde e na notificação por ela realizada para notificação do débito afasta o requisito da probabilidade do direito alegado e impede a concessão da tutela de urgência requerida.
4. Agravo de instrumento desprovido.